Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-43.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CORROBORATIVOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o acusado da prática de estupro de vulnerável, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. A pretensão recursal visava à condenação com base na palavra da vítima e demais elementos probatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para a condenação do acusado pela prática de estupro de vulnerável, considerando o depoimento da vítima e demais provas colhidas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que coerente e harmônica com os demais elementos do processo.
4. As testemunhas ouvidas apresentaram relatos indiretos ou neutros, não sendo suficientes para confirmar a versão da vítima.
5. A idade da vítima à época dos fatos (quatro anos) e o tempo passado entre os fatos e a denúncia (vinte anos) pode comprometer a precisão das memórias, exigindo maior rigor na análise probatória.
6. Em razão do princípio da presunção de inocência (CRFB, art. 5o, LVII), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios.
7. As provas elencadas não denotaram a segurança necessária para a condenação, aplicando-se ao caso o princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar o fundamento da absolvição para o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, embora relevante em crimes sexuais, não possui valor absoluto e deve ser corroborada por outros elementos probatórios para ensejar condenação, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
2. Havendo dúvidas entre prosseguir com o direito de punir estatal ou reconhecer o direito de liberdade do réu, deve-se privilegiar esta última situação, como decorrência da hipossuficiência advinda da relação jurídica que envolve o processo penal e da natureza indisponível dos direitos nele prevalentes (“in dubio pro reo”).

Dispositivos relevantes citados: Art. 214, caput e parágrafo único, c/c art. 224, alínea “a”, e art. 226, inciso II, do Código Penal (redação anterior à Lei 12.015/2009); Art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal; Art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal; Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal